Tribunal: TJSP
Processo: 1001737-36.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de extinção do feito. Insurgência do autor.
COISA JULGADA. Autor que já havia ingressado com demanda com a mesma causa de pedir, contra a mesmo requerida. Inteligência dos artigos 505 e 508 do CPC. Reconhecimento da coisa julgada e extinção do feito sem resolução do mérito que se impõe

Recurso desprovido.